Tribunal: STF
Processo: ARE 833007
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-11-18
Data de publicação: 2014-11-18

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TAXA. LICENCIAMENTO. OBRA PÚBLICA. PODER DE POLÍCIA. COMPETÊNCIA MATERIAL DO ESTADO. CARÁTER INFRACONSTITUCIONAL DA CONTROVÉRSIA. SÚMULA 279/STF. PRECEDENTES.



    A cobrança de taxa pelo poder de polícia presume a competência para fiscalizar a atividade. O Tribunal de origem afastou a incidência rechaçando a possibilidade de a exação ser cobrada pela Municipalidade, sob o fundamento de que o licenciamento em questão estaria sob a competência material do Estado. Tratando-se de um empreendimento interestadual que não seria passível de ser cindido, não haveria que se falar no exercício de poder de polícia pelo Município. 



    Assim, para dissentir das conclusões adotadas, seria necessário o reexame do acervo probatório constante dos autos e da legislação infraconstitucional pertinente, providência vedada nesta fase processual.



    Agravo regimental a que se nega provimento.